Tribunal: TJPA
Processo: 0812082-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812082-68.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA CARDÍACA
.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL. PRAZO DE CUMPRIMENTO SUFICIENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 12 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Oriximiná, que, nos autos dos
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Processo nº
0800502-27.2020.8.14.0037
) deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante fornecesse mensalmente medicamento ao interessado, de acordo com a parte dispositiva da decisão lavrada nos seguintes termos, (Id. originário 20867964), “verbis”:

“...

Por todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, determinando ao MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e ao ESTADO DO PARÁ, nesta ordem, para que, iniciem, no prazo de 05 (cinco) dias:

O fornecimento do medicamento ENOXAPARINA de 40 ou 60mg, para o paciente Hermogenio Gideonio Lopes Nascimento, enquanto se fizer necessário o uso de tais medicamentos, de forma compartilhada, ficando o Estado do Pará responsável pelo fornecimento nos 06 (seis) primeiros meses, e o Município de Oriximiná pelos 06 (seis) meses seguintes, e assim, sucessivamente enquanto se fizer necessário o uso de tal medicamento pelo paciente, segundo novos exames e receituários médicos em face do medicamento ora referido, receituário esse a ser expedido por ocasião da proximidade do término de cada um dos períodos de 06 (seis) meses.

Por medida de cautela, registre-se que nas hipóteses de indisponibilidade do medicamento acima referido, seja por serem retirados do mercado, seja por disporem as Secretarias de Saúde Estadual e Municipal de medicamento similar, poderá ocorrer a substituição, desde que previamente constatada sua eficácia para as enfermidades apresentadas mediante laudo médico.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, ao Município de Oriximiná e ao Estado do Pará, solidariamente, limitada a R$90.000,00 (noventa mil reais), sujeitando-se, inclusive, a bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

...”

Em suas razões recursais (id nº 4125592), o agravante esclarece os fatos e sustenta preliminarmente a incompetência do juízo, em razão da medicamentação ser de responsabilidade da União, requerendo, em razão disso, o deslocamento da ação para a Justiça Federal.

Salienta que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial é exíguo e a multa fixada é excessiva.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido efeito suspensivo (id. 4211634).

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada e o improvimento do recurso (id. 4663148).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à análise do recurso,
aduzindo desde já que a decisão agravada deve ser confirmada em todos os seus termos.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da ordem judicial que determinou ao agravante o fornecimento de medicamento ao tratamento médico do interessado, decisão essa respaldada em documentos técnicos (id. originário nº 20776503, págs. 01/19).

A
respeito da responsabilidade do Estado e do Município quanto ao fato de atenderem os pedidos formulados na demanda intentada, não há dúvida de que resta consolidado que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A competência comum dos entes federados pela prestação de saúde não se afasta em decorrência da descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Nesse sentido é o entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)
(grifei)

Desse modo, é induvidoso que o Estado e o Município são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação que visa assegurar a prestação de saúde, como na hipótese, em que o autor se insurge contra a negativa do ente estadual em fornecer tratamento de saúde digno, dada o seu delicado estado de saúde.

Não se pode esquecer, quanto ao tema, que o art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao aduzir que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifei)

Em outras palavras, tem-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado, como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior - A VIDA.

Quando esse mínimo deixa de ser garantido e o Poder Judiciário é acionado, deve-se promover meios eficazes a fim de viabilizar o exercício de um direito garantido constitucionalmente e incluído naquilo que se chama dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito, com previsão expressa no art. 1º, inciso III, da CF/88
[1]
.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, reiteradamente, acerca do assunto, garantindo o fornecimento de medicamentos ou outra espécie de tratamento específico, assegurando, com isso, o direito à vida (art. 5º, “caput”, da CF/88) e à saúde (art. 196, “caput”, da CF/88):

"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.
- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF."
(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO) (destaquei)

No mesmo sentido, os precedentes deste E. TJ/PA:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, REJEITADA. MÉRITO, DIREITO À SAÚDE PREVISTO NOS ARTIGOS 5°, 6° E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE MUNICIPAL, ART. 18, INCISO I, E 6º, DA LEI N.° 8.080/1990. RECEITUÁRIO DE MÉDICO DO SUS. DOENÇA RESPIRATÓRIA PROVOCADA POR BACTÉRIA. MEDICAMENTOS FORA DA LISTA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DO SUS. EFETIVA AMEAÇA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.”

(201430162896, 139399, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17/10/2014, Publicado em 24/10/2014)

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO PÚBLICO

PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM UTI

HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR

REFERÊNCIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER

FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ENQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO

LIMINAR CONCEDIDA POR DECISÃO MONOCRATICA

INTERNAÇÃO E CIRURGIA REALIZADA

ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO PELOS IMPETRADOS EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR

IMPOSSIBILIDADE

TRATAMENTO DE SOBREVIDA POR TEMPO INDETERMINADO, ALÉM DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PORQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO

AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E CONCEDIDA A SEGURANÇA, Á UNÂNIMIDADE."

(201330296240, 134061, Rel. ELENA FARAG, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 02/06/2014)

Quanto ao prazo de cumprimento da ordem judicial, entendo que é razoável o de 5 (cinco) dias, pois a Administração Pública, dentro da sua estrutura organizacional e legal, possui condições de adquirir a medicamentação vindicada com rapidez e eficiência, sendo, portanto, “a priori”, o prazo suficiente.

No que tange ao valor diário da multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da medida, até o limite de R$90.000,00 (noventa mil reais), considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se justo e razoável, dada a relevância do bem jurídico que se pretende proteger, devendo, portanto, ser mantido.

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito a decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: III – a dignidade da pessoa humana;

Belém, 21/04/2021